Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-26.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRENCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a seguradora figura na condição de fornecedora de produtos ou serviços, enquadrando-se o autor da ação no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. De acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, constata-se que não houve o alegado cerceamento de defesa, uma vez que já houve perícia técnica.
3. O contrato de seguro diz respeito à invalidez permanente parcial por acidente, cuja cobertura deve ser proporcional ao grau da invalidez constatada, conforme informações sobre o seguro de vida contratado, item 16 e Processo Susep 15414.00275/2011-10.
4. A Tabela para cálculo da indenização, em caso de invalidez permanente parcial por acidente, prevê para a “Perda total do uso de um dos dedos indicadores” a proporção de 15% sobre o capital segurado.
5. Preliminar rejeitada e recurso provido para reformar a sentença.
6. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para em 12%, de acordo com o Art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida em primeira instância.